Tribunal: CARF
Processo: 10980.925759/2016-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.925759/2016-30
ACÓRDÃO
1101-001.869 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2014
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ). COMPENSAÇÃO.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS NÃO HOMOLOGADAS.
SUMULA CARF N° 177. RECONHECIMENTO DA PARCELAS DO CRÉDITO.
De acordo com a Súmula CARF n° 177 (vinculante), as estimativas
compensadas declaradas em DCOMP integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL, mesmo que não homologadas ou ainda pendentes de homologação
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para retirar a glosa relativa à compensação
da estimativa de maio de 2013, até o limite do valor declarado, reconhecendo-se assim direito
creditório adicional em favor do contribuinte.

Sala de Sessões, em 14 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.869 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.925759/2016-30
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Jeferson Teodorovicz, Rycardo Henrique Magalhaes
de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 284-295) interposto contra acórdão da 8a
Turma da DRJ/RJO (e-fls. 263-275) que julgou improcedente manifestação de inconformidade (e-
fls. 4-10) apresentada em face de despacho decisório (e-fls. 240-246) que reconheceu
parcialmente direito creditório pleiteado pelo contribuinte.
Conforme se depreende de referido despacho decisório, o crédito seria oriundo de
Saldo Negativo do Exercício 2014 e seria composto por Retenções na Fonte, Pagamentos e
Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de Período Anterior. Apenas as Estimativas
Compensadas foram parcialmente reconhecidas.
Em manifestação de inconformidade, a contribuinte defendeu a necessidade de
manutenção da parcela correspondente às estimativas compensadas, sob pena de cobrança em
duplicidade.
A DRJ proferiu acórdão que restou a seguir ementado:
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
A prova documental deverá ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito do interessado em fazê-lo em outro momento processual, a
menos que demonstre, com fundamentos, a impossibilidade de apresentação por
motivo de força maior; refira-se a fato ou direito superveniente ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2013 a 31/12/2013 DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação e das súmulas vinculantes publicadas pelo
CARF.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Período de
apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013 PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO NÃO
COMPROVADO. Não comprovada a existência do suposto crédito, o Pedido de
Restituição/Ressarcimento deve ser indeferido, bem como as Declarações de
Compensação não homologadas.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.869 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.925759/2016-30
3
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
PENDENTE
DE
DECISÃO
ADMINISTRATIVA DEFINITIVA.
A compensação pressupõe créditos líquidos e certos, o que impede a utilização de
pagamentos considerados indevidos ou maiores que os devidos de IRPJ ou CSLL,
cujas apurações encontram-se pendentes de decisão definitiva em outro processo
administrativo.
Irresignada, a Recorrente apresenta recurso voluntário em que reitera a
impossibilidade de cobrança em duplicidade, defendendo seja reconhecida na composição do
Saldo Negativo a parcela relativa às estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele tomo conhecimento.
Trata-se de PER/DCOMP que trata de crédito oriundo de Saldo Negativo, relativo ao
exercício 2014.
Em síntese, a única parcela do crédito pleiteado pelo contribuinte que não restou
reconhecida no despacho decisório se refere à parcela não homologada da compensação relativa
ao mês de maio de 2013. Veja-se o despacho decisório:

Sobre a estimativa que foi objeto de pedido de compensação não homologada e a
sua consideração no cálculo do saldo negativo de IRPJ ou CSLL, aplica-se a Súmula CARF 177, no
sentido de que as estimativas compensadas integram o cômputo do saldo negativo de IRPJ, ainda
que não tenham sido homologadas:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.869 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.925759/2016-30
4
Tal entendimento naturalmente visa a evitar uma dupla cobrança sobre o mesmo
valor, tendo em vista que a compensação não homologada da estimativa será tratada em processo
específico.
Portanto, assiste razão ao Recorrente.
Como consta na decisão recorrida, a DRJ não reconheceu, na composição do saldo
negativo de IRPJ pleiteado pela Recorrente, a parcela relativa à estimativa de novembro que não
foi homologada, por entender-se que apenas as estimativas efetivamente pagas poderiam compor
o saldo negativo de IRPJ:
À luz de tal dispositivo, a interessada não pode se creditar de estimativas que
sejam objetos de compensações não homologadas, mesmo que a não
homologação ainda esteja em discussão administrativa. O que gera crédito do
imposto são as estimativas efetivamente quitadas, seja por pagamento, seja por
compensação homologada, não se enquadrando nessa situação as estimativas
cuja quitação esteja pendente de compensação não solucionada em definitivo.
Tal entendimento contraria a Súmula 177 e, portanto, deve ser revertido.
Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso voluntário,
especificamente para retirar a glosa relativa à compensação da estimativa de maio de 2013, até o
limite do valor declarado, reconhecendo-se assim direito creditório adicional em favor do
contribuinte.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 319
DF CARF MF
Original